Tribunal: TJDFT
Processo: 0007869-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4o DA LEI No 13.354/2018 PELO CONSELHO ESPECIAL. ORIENTAÇÃO A SER SEGUIDA PELOS MAGISTRADOS E ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. CONDENAÇÃO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO DEVIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DESABONADORAS AFASTADAS. PENA READEQUADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Embora o Supremo Tribunal Federal ainda não tenha se pronunciado, em sede de controle concentrado, sobre a inconstitucionalidade do artigo 4o, da Lei no 13.654/2018, por força do artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil, devem os juízes e os tribunais observar a orientação contida na Arguição de Inconstitucionalidade em que houve declaração de inconstitucionalidade do mencionado dispositivo legal (Acórdão no 1134967, 20180020058025ARI, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: 33).
2. Sendo incontroverso o fato de que o réu subtraiu bens da vítima com o emprego de arma branca, em decorrência do reconhecimento do vício formal em relação ao artigo 4o, da Lei no 13.654/2018, impõe-se a sua condenação como incurso no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal com redação anterior à aludida Lei, bem como a consequente readequação da reprimenda.
3. Reconhecida em sede recursal a circunstância relativa ao emprego de arma branca como causa especial de aumento de pena, inviável a utilização desse mesmo fundamento legal também para desabonar a culpabilidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena, sob de se incorrer em dupla penalização (bis in idem).
4. Inviável a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes quando ela é fundamentada na existência de ação penal em curso, em consonância com o enunciado da súmula no 444, do Superior Tribunal de Justiça.
5. A mera afirmação, destituída de provas concretas, de que o réu desrespeita normas de convivência, aliado ao fato de o réu não exercer atividade laboral lícita não constituem fundamentações idôneas para valoração negativa dessa circunstância judicial, pois é cediço que na valoração dessa circunstância judicial deve o julgador avaliar o comportamento do condenado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho.
6. Sem elementos probatórios concretos e seguros nos autos aptos a aferir a personalidade do réu, ou seja, o seu caráter e sua índole, não é possível o agravamento da pena-base, na primeira fase da dosimetria da pena, a partir do mero argumento, destituído de provas, de que “se verifica o seu envolvimento constante com a criminalidade.”
7. Ainda que todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tenham sido valoradas favoráveis ao réu, por ter sido estabelecido o regime de cumprimento de pena semiaberto, na forma do prevista no artigo 33, § 2°, do Código Penal, sem imposição de regime de cumprimento de pena mais severo, em razão de aumento de pena com base apenas na gravidade em abstrato do crime, não se vislumbra afronta ao enunciado da Súmula no 440 do Superior Tribunal de Justiça.
Recursos conhecidos e em parte providos.